Tribunal: TJSP
Processo: 1009547-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBROS INFERIORES DIREITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PLEITO DE RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – DESNECESSIDADE - INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009547-24.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIEL
ANASTÁCIO MACHADO MOREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1009547-24.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
APELANTE: ADRIEL ANASTÁCIO MACHADO MOREIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17172
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO
SEQUELAS EM
MEMBROS INFERIORES DIREITOS
LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR PLEITO DE RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA
DESNECESSIDADE - INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Adriel Anastácio
Machado Moreira em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando, em
síntese, que, teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico,
ocorrido em 08.10.2012, que lhe causou lesões em membros inferiores direitos (coxa e
joelho). Postula pela condenação da autarquia ao pagamento dos benefícios previstos na
legislação acidentária.
Em seguida, foi determinado que o autor comprovasse o
prévio requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
indeferimento da petição inicial (fl.42/43).
O autor opôs embargos de declaração às fls.45/50, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
quais foram rejeitados por meio da decisão de fls.52/53.
Comprovado o requerimento administrativo (fls.67), foi
determinada a realização de prova pericial (fls.69).
Regularmente citada aos 01.07.2019 por meio do portal
eletrônico (fls.71), a autarquia deixou de apresentar contestação.
Realizou-se a prova médica (laudo às fls.74/86),
posteriormente complementada às fls.99/101 e 114/115.
A sentença de fls.130/133 julgou improcedente o pedido
inicial e, em razão do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91,
isentou o vencido do pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls.136/144). Sustenta, em essência, que a ocorrência do
acidente do trabalho está comprovada a fls.16 (pela CAT) e o nexo de causalidade entre
o acidente e as lesões está comprovado pela prova técnica e pela documentação médica
de fls.17/39, além da concessão do benefício de auxílio-doença por acidente do
trabalho. Aduz que o conjunto probatório contém duas provas médicas divergentes, eis
que a conclusão pericial destoa do laudo elaborado pelo médico que o acompanha.
Requer a renovação da prova médica.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
150).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em renovação da prova
pericial, uma vez que a avaliação médica foi adequadamente elaborada e conclusiva,
contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o deslinde da demanda,
não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de justificar
qualquer outra diligência ou complementação.
Além disso, os relatórios emitidos por médicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
particulares constituem provas unilaterais, que não foram elaboradas sob o crivo do
contraditório e, não teriam o condão de infirmar as conclusões efetivadas pelo perito de
confiança do Juízo, mesmo porque os especialistas mencionados não têm a obrigação de
ser equidistante aos interesses das partes.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízo
funcional decorrente de acidente típico, ocorrido em 08.10.2012, ocasião em que o autor
atuando como operador de máquina (furador radial), ao trabalhar com uma peça
metálica, teve a coxa e o joelho direitos atingidos pelo mencionado objeto.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na prefacial,
notadamente diante da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT, emitida pela
própria empregadora (fls.16), assim como, pela concessão administrativa de auxílio-
doença acidentário recebido pelo autor no período de 26.10.2012 a 07.12.2012 (fls.30).
Realizada a prova médica, o exame físico do sistema
locomotor revelou: “(Membros superiores e inferiores e coluna vertebral): hígidos os
membros superiores, o membro inferior esquerdo, e a coluna vertebral, estética,
anatômica, fisiológica e funcionalmente. Membro inferior direito: à inspeção clínica
externa, presença de uma cicatriz cirúrgica consolidada, com 3 cm de extensão, situada
na face anterior da extremidade distal da coxa (joelho), hipocrômica2, irregular,
plana, peculiar de abordagem ortopédico-cirúrgica local para drenagem de hematoma
nesta região; regular alinhamento e ausência de outras lesões no tegumento cutâneo,
de atrofia muscular, edema, processos varicosos, encurtamento ou sinais flogísticos.
Preservadas as articulações à mobilização ativa e passiva, sobretudo a do joelho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Pulsos arteriais normais à palpação. À percussão dos tendões, naturais os reflexos
motores e sensitivos. Conservada a força muscular voluntária, assim como a marcha.
Prescindia de apoio para vestir-se/despir-se, andar ou permanecer em pé” (fls.76/77).
Nessa esteira, assentou o perito: “... Os exames
subsidiários realizados anteriormente a esta prova técnica, e os dados avaliados nos
relatórios dos serviços médicos atendentes confirmam os fatos observados e descritos
neste laudo pericial. Validamente, no caso em apreço, estas declarações de natureza
médica corroboram este entendimento e identificam o fator etiológico exógeno
traumático no incidente. Comprovou isto até mesmo a oficial perícia médica
administrativa do INSS, eis que reconheceu que estes agravos derivam daquele
acidente do trabalho e, por isso, o beneficiou com o atinente auxílio acidentário, ainda
que não evidenciou eventuais sequelas permanentes à alta médica definitiva. Ver fls.
16, 21, 27/30 e 32/41 destes autos. Confluem, em absoluto, para o assinalado caso.
Como já registrado no item “V” deste laudo, ao presente exame pericial, verificou-se
não apresentar nenhum sinal clínico de comprometimento funcional naquele membro,
motivo desta demanda. Com efeito, no caso em apreço houve um global e apropriado
procedimento profissional quanto à diagnose e à técnica terapêutica em si e se atingiu
integral recuperação física. Aliás, conforme sua textual informação ao tempo desta
perícia, lembra que recebeu alta médica definitiva pela perícia médica do INSS em 7 de
dezembro de 2012, ou seja, há quase sete anos e, desde então, não foi reabilitado pela
administração da empregadora em outro cargo... Portanto, de acordo com os
elementos técnicos analisados nestes autos, em seguida ao mencionado período de
reabilitação, frente ao aqui discutido, s.m.j., avalia inexistir alguma incapacidade
residual permanente neste contexto ou necessidade de futuros tratamentos além dos que
se valeu. É um evento médico objetivo, legítimo e averiguável a qualquer momento.”
(fls.78/79).
Por fim concluiu: “Em conclusão por todo o antes
exposto, pelo fato de o Periciando não portar definitivas sequelas incapacitantes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
relacionadas ou agravadas por acidentes traumáticos ou condições laborativas
especiais, estando sua capacidade físico-funcional e/ou laborativa preservadas no
momento atual, ponderando-se, ainda, que o que se visa na presente lide é a eventual
indenização por incapacidade permanente vinculada ao labor, não tendo sido
caracterizada esta circunstância no caso em apreço, opina-se não haver
enquadramento de sua situação em benefício previsto na Lei Acidentária em vigor”
(fls.79).
Ao prestar esclarecimentos, o perito reiterou suas
conclusões anteriores (fls.99/101) e registrou: “... com o máximo respeito, torna a
esclarecer que, após os programas de tratamento ambulatorial especializado das
lesões, ortopédico-clínico e de terapia fisiátrica, inteirando um período de apenas 2
meses, com a melhora do quadro traumático e a efetiva consolidação das lesões, o
Autor recebeu alta médica definitiva pela perícia médica do INSS em 7 de dezembro de
2012 (fls.30), retornou ao trabalho habitual, incumbência na qual permanece há
exatos sete anos e não foi reabilitado pela administração da empregadora em outro
cargo em resultado de eventuais efeitos” (fls.114).
Esclarece, ainda: “Não cabe argumentação numa prova
técnica e sim a constatação do que realmente foi apurado na avaliação médico-
pericial. Ou seja, como já registrado no item “V” do laudo oficial, no presente exame
pericial, verificou-se
não apresentar
o Autor nenhum sinal clínico de
comprometimento funcional naquele membro, motivo desta demanda. Em que pese o
relatório médico juntado aos autos, às fls. 94/95, no momento de sua perícia,
expressamente, o Autor informou não receber mais assistência especializada neste
campo em modo ambulatorial, ou utilizar algum medicamento em caráter frequente
(ver fls. 76)” (fls.114).
Dessa forma, incabível, por conseguinte, a concessão dos
benefícios acidentários, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante,
se tornou portador de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
benefício na seara da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez
que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a
efetiva incapacidade para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator